Tribunal: TJDFT
Processo: 0761870-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE DA CORRETA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. A empresa ré/recorrente, ora embargante, sustenta a existência de contradição no acórdão que julgou deserto o recurso, porquanto procedeu ao recolhimento do preparo para interposição de recurso inominado no dia 20/03/2020, antes mesmo do protocolo do respectivo recurso, mas por um erro anexou as guias de outro caso. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
3. Na hipótese, a empresa embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão, uma vez que foi interposto recurso inominado (ID 16157886) acompanhado de comprovante (ID 16157886, p. 17) que não correspondia ao pagamento da guia (ID 16157886, p. 20), sendo a recorrente/embargante, intimada a juntar ao feito o respectivo comprovante de pagamento (ID 16471841), em 48 horas, todavia deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido, apresentando-o, intempestivamente, em 08/06/2020, às 14h31min (ID 16645564).
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada contradição.
5. Nesse contexto, se a recorrente/embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.